Tribunal: STF
Processo: ARE 1400713
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-15
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REMESSA AO STJ. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. JUROS PELA TAXA SELIC NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS PELA TAXA SELIC NOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. CSL E IRPJ. 



    Os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - IAI 5025380- 97.2014.404.0000).” (e-doc. 71).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional (e-doc. 77), a recorrente sustenta a legalidade da incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os juros apurados de acordo com a Taxa Selic, nas hipóteses de repetição de indébito e levantamento de depósito judicial pelo contribuinte. 



    3. Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema nº 962 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 95). 



    4. Concluído o julgamento do RE nº 1.063.187-RG/SC, leading case do Tema RG nº 962, esta Corte fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”



    5. Ato contínuo, a Vice-Presidência do TRF4 negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao Tema RG nº 962 e inadmitiu-o quanto ao remanescente, nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 



    Tema STF 962 - "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário" 



    A Corte Suprema, em sede de embargos de declaração (RE 1063187 ED/SC), modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 



    Em relação à(s) matéria(s), considerando que a ação foi ajuizada em data anterior a 17/9/2021, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    No que pertine à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais, a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF



(...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no que pertine ao referido tema e não o admito quanto ao remanescente. (...).” (e-doc. 112; grifos no original). 



    6. Em face da decisão de inadmissão do recurso extraordinário, foi interposto agravo (e-doc. 121). A recorrente defende a natureza constitucional da controvérsia relativa à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores referentes à Taxa Selic no levantamento de depósitos judiciais. Alega que a tese versada no Tema RG nº 962, sobre repetição do indébito, não é aplicável ao presente caso, que trata do depósito judicial. Ao final, e caso se conclua pela natureza infraconstitucional da controvérsia, requer a aplicação do art. 1.033 do CPC, com a remessa do recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, cumpre observar que o presente recurso não abrange, em seu objeto, a matéria representada pelo Tema RG nº 962, na medida em que o Tribunal de origem negou seguimento à pretensão, nos termos dos arts. 1.030, inc. I, als. “a” e “b”, e 1.040, inc. I, do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a interposição de agravo contra a decisão do Juízo de origem pela qual aplicado entendimento firmado na sistemática de repercussão geral (ARE nº 960.182-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 17/02/2017, p. 15/03/2017).



    8. Assim, versa o presente recurso extraordinário com agravo sobre a questão remanescente, isto é, a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores referentes à Taxa Selic no levantamento de depósitos judiciais.



    9. Nesse contexto, esta Corte já decidiu que a controvérsia objeto do presente recurso tem natureza infraconstitucional, tratando-se, portanto, de ofensa indireta à Constituição, ou seja, meramente reflexa. Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas desta Corte e do Plenário: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF.



    1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária. 



    2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 928.862-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/02/2016, p. 24/02/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica. 3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo a que se nega provimento.” 



    (RE nº 966.974-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2017, p. 06/09/2017; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.380.714-AgR/SP, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 30/06/2022; grifos nossos).



    10. Ante a natureza infraconstitucional do objeto do recurso, e considerando que o acórdão recorrido foi publicado após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, bem como não ter havido a interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial contra a decisão proferida pelo Tribunal de origem, entendo aplicável, no presente caso, o disposto no art. 1.033 do CPC:



    “Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.”



    11. Por fim, com o mesmo entendimento sobre a questão em exame, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.400.723/SC (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/09/2022, p. 26/09/2022); ARE nº 1.401.480/RS (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/09/2022, p. 26/09/2022); ARE nº 1.402.607/SC (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022); ARE nº 1.398.850/PR (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/09/2022, p. 13/09/2022); ARE nº 1.400.489/RS (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/09/2022, p. 26/09/2022); ARE nº 1.399.835/SC (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/09/2022, p. 09/09/2022); ARE nº 1.402.424/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/09/2022, p. 26/09/2022); e ARE nº 1.400.477/RS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/09/2022, p. 26/09/2022.



    12. Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao presente agravo no recurso extraordinário e determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial, nos termos do art. 1.033 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator